Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-34.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
, que ora se espanca.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018012-34.2021.8.26.0576; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

14/02/2023

Ementa:

Embargos de declaração. Mandato. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Acórdão que, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Suposta omissão.
Vício da omissão inexistente. Constatação, no entanto, de erro material na ementa, que ora se espanca.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.